Tribunal: TJES
Processo: 0014304-65.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Provas em geral; Dano; Violência Doméstica Contra a Mulher; Injúria
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014304-65.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIVALDO JACO CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014304-65.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDIVALDO JACO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL -
129, § 13º, 147 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS
DO CÓDIGO PENAL
-
R
EDUÇÃO DA PEN
A
-BASE – DESCABIMENTO –
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base no mínimo legal.

2
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014304-65.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDIVALDO JACO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDIVALDO JACÓ CORREA
em face da r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13º, 147 e 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, a uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de detenção, e 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 04 de outubro de 2021, o denunciado agrediu fisicamente e ameaçou de morte sua mãe Cecília Jacó Correa, bem como ameaçou de morte sua sobrinha Francielle Jhenifer Corrêa Barbosa.

Em suas razões recursais o apelante almeja tão somente a redução da pena-base imposta.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opina pelo conhecimento do recurso, mas, para negar-lhe provimento, mantendo
in totum
a r. sentença monocrática.

Por incontestes a materialidade e autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Analisando os autos, tem-se por inviável a redução da pena-base para o patamar mínimo legal, eis que o réu ostenta em seu desfavor as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes maculados, conduta social, personalidade e motivos do crime, sendo certo que a presença de vetores negativos na primeira fase da dosimetria penal, por si só, impedem a fixação da reprimenda em seu patamar mínimo.

Neste sentido:

“
(...).
A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
a exasperação realizada, baseou-se em dados concretos extraídos dos autos, e revela-se proporcional e adequada frente ao caso em tela, motivo pelo qual deve ser mantida intacta a fase dosimétrica”.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.